Tribunal: TJSP
Processo: 1501379-89.2022.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO – FALSA IDENTIDADE, TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS e POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras de agentes da Lei que, sem conhecer o réu, não teriam motivos para "forjar" uma falsa acusação, como alegado em juízo – Absolvição – Impossibilidade – Dosimetria – Pena-base rasa - Insuficiência - Elevada

Ementa:
APELAÇÃO – FALSA IDENTIDADE, TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS e POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras de agentes da Lei que, sem conhecer o réu, não teriam motivos para "forjar" uma falsa acusação, como alegado em juízo – Absolvição – Impossibilidade – Dosimetria – Pena-base rasa - Insuficiência - Elevada quantidade de drogas que, ao lado dos maus antecedentes, justificam a exasperação – Regime prisional intermediário – Insuficiência diante da quantidade de pena, hediondez equiparada de uma das condutas e reincidência – Recurso defensivo desprovido.